Tribunal: TJBA
Processo: 8024473-56.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024473-56.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: KARINE SOARES DA SILVA TELES DE MENEZES

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
DENIS ARANHA FERREIRA registrado(a) civilmente como DENIS ARANHA FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. QUITAÇÃO DO DÉBITO E RESTITUIÇÃO DO BEM.
ASTREINTES
INDEVIDAS. REVOGAÇÃO POSTERIOR DA DECISÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
DESPROVIMENTO
.

1.

Configurada a perda superveniente do objeto pela composição extrajudicial das partes e quitação da dívida, correta a extinção do processo sem resolução de mérito.

2.

Descabe a imposição de
astreintes
quando a decisão judicial que as previa foi revogada posteriormente, esvaziando sua eficácia coercitiva.

3.

Aplicação do princípio da causalidade para manutenção da condenação da parte que deu causa à propositura da ação.

4.

Recurso conhecido e desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8024473-56.2024.8.05.0001
, sendo Apelante o
KARINE SOARES DA SILVA TELES DE MENEZES
e Apelado
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA